Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-84.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXCESSO DE FORMALISMO. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. COOPERAÇÃO. ECONOMIA. CELERIDADE. EFETIVIDADE. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido, inclusive o de tutela provisória, deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação, com observância à causa de pedir e à intenção da parte com o ajuizamento da ação.
2. No recebimento da inicial deve-se proceder ao exame da postulação com observância aos princípios da cooperação, instrumentalidade das formas, primazia do julgamento de mérito, economia, celeridade e efetividade processuais, bem como aproveitamento dos atos processuais.
3. No caso concreto, a despeito de o pedido de tutela provisória não constar da parte final da peça, a autora atendeu à ordem de emenda proferida pelo d. Juízo de origem ao especificar o pedido de antecipação da tutela jurisdicional. Nesse cenário, verifica-se que a exordial reúne condições de ser processada e que houve excesso de formalismo no indeferimento da inicial, circunstância que enseja a cassação da r. sentença.
4. Apelação conhecida e provida.